Tribunal: TJBA
Processo: 8009386-29.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8009386-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

IMPETRANTE: A & S CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
LUIS SERGIO DE SOUZA CARNEIRO, PAULO VICTOR SOUZA SENA

IMPETRADO: 1ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E ACID. TRAB. DE ITABUNA

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por A&S Construtora e Serviços Ltda., contra ato do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD, no âmbito da execução de título extrajudicial promovida pelo Banco Bradesco S.A. A impetrante alega ausência de decisão fundamentada que autorizasse a constrição, prejuízo à continuidade da atividade empresarial essencial e existência de outros bens penhoráveis. Requereu liminar para desbloqueio imediato dos valores, além da concessão definitiva da segurança. Liminar deferida. O banco interessado impugnou a ação, suscitando preliminar de inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial que determina bloqueio de valores via SISBAJUD; e (ii) estabelecer se o bloqueio impugnado configura ilegalidade ou teratologia apta a justificar a via mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança não é cabível contra decisão judicial passível de recurso com efeito suspensivo, conforme art. 5º, II, da Lei n.° 12.016/09 e Súmula 267, do STF.

4. A jurisprudência do STJ admite o uso do mandado de segurança contra ato judicial apenas em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

5. A decisão que determinou o bloqueio por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, com base no art. 854 do CPC, visa garantir a efetividade da execução e encontra respaldo legal.

6. A ausência de intimação prévia e a disponibilização da decisão apenas após a constrição não comprometem o direito de defesa da executada, que pode impugnar a medida via agravo de instrumento, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

7. A alegação de que os valores bloqueados comprometem a folha de pagamento não basta, por si só, para afastar a legalidade da constrição, tampouco demonstra flagrante ilegalidade ou teratologia da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. O mandado de segurança é incabível para impugnar decisão judicial que determina bloqueio de valores via SISBAJUD, quando existente recurso próprio com efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei n. 12.016/2009, arts. 5º, II, e 6º, § 5º; CPC, arts. 854 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 75.003/MS, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 09.06.2025, DJEN 13.06.2025; STJ, RMS n. 75.865/PR, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025; STF, Súmula 267.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.
800
9386
-
29
.2025.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante
A&S CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

e como Impetrado o
MM
.

JUÍZ
O
DE DIREITO TITULAR DA
1ª
VARA
DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E ACIDENTES DE TRABALHO D
A COMARCA DE
ITABUNA
/BA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
denegar
a segurança,
por inadequação da via eleita
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator